Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-57.2021.8.11.0091
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001153-57.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBENS AGIALA FILHO - CPF: 010.685.509-37 (APELANTE), TANIA THAIS DE OLIVEIRA - CPF: 010.683.211-56 (ADVOGADO), ELTON SOARES REZENDE - CPF: 014.954.521-58 (ASSISTENTE), ANDERSON OTENIO DA SILVA - CPF: 056.787.761-26 (ASSISTENTE), CRISTIANE SOUZA RAMOS - CPF: 804.284.362-34 (ASSISTENTE), DILVANI DE BORBA - CPF: 011.416.111-98 (ASSISTENTE), ELENIRA REGIS DE SOUSA - CPF: 972.095.382-91 (ASSISTENTE), FRANCIOMAR MARINHO DA SILVA - CPF: 766.751.222-15 (ASSISTENTE), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (ASSISTENTE), ALEXANDRO DURIA GIMENES - CPF: 039.557.081-60 (VÍTIMA), ANDERLEI JOSE TREVISAN - CPF: 037.560.271-20 (VÍTIMA), EVERALDO PRETES PEREIRA - CPF: 015.732.592-09 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - VEREDICTO DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA - EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE INADMITIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há evidente preclusão da arguição de nulidade, vez que suscitada após prolação de sentença pelo juízo, mais especificadamente no momento da apresentação do recurso.

A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal (artigo 593, III, d, do CPP), somente é possível quando manifestamente contrário às provas dos autos, ou seja, sem amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

A desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte
“afigura
-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistênc
ia de animus necandi na conduta delituosa”
(TJMT, NU 1001913-85.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Rubens Agiala Filho
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Monte Verde, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/10 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso no art. 121, §1º e §2º, inciso IV, do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03.

Em razões de recurso, pugna a defesa, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do processo, alegando violação à incomunicabilidade entre os jurados. No mérito, requer a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, argumentando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Assevera que os jurados erraram ao condenar o apelante pela prática do delito de homicídio. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil. Sustenta que, por ter o apelante agido em legítima defesa, não há que se falar, no caso em apreço, de motivo fútil.

Por fim, pede a desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, alegando, ainda, erro na aplicação da pena base, ao argumento de que nenhuma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, e analisadas pelo magistrado sentenciante, lhe foram desfavoráveis, carecendo a decisão de fundamentação.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 148584383).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 149650195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 11 de novembro de 2021, o apelante foi denunciado como incurso no art. 121, §1º e §2º, inciso IV, do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03, posto que no dia 28 de outubro de 2021, por volta de 01h da madrugada, no Garimpo Novo Astro, em estabelecimento comercial denominado BAR DA CRIS/LOIRA (CANTINA DA CACHAÇA), em posse de uma arma de fogo, do tipo revolver, cor preta, desferiu vários disparos em desfavor das vítimas Anderlei José Trevisan (Lê) e Everaldo Prestes Pereira (Farofa/Falafina).

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2021 (Id. 148584184). Após regular instrução, em 15 de março de 2022, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde pronunciou o réu, nos termos do artigo 413 e seguintes do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, art. 121, §2º, IV, do Código Penal; artigo 121, “caput” c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do CP; art. 12 da Lei 10826/06.

Em plenário, no dia 23 de setembro de 2022, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito em relação às vítimas Anderlei José Trevisan (Lê) e Everaldo Prestes Pereira (Farofa/Falafina). Reconheceu, também, que o acusado agiu mediante violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação das vítimas, ficando prejudicada a votação quanto ao motivo fútil. Por fim, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, verificada a materialidade e autoria delitiva, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu praticou o delito previsto no artigo 121, §1º e §2º, inciso IV, do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/03. Ato contínuo, o magistrado sentenciante condenou o réu à pena de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/10 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. O recurso foi contrarrazoado e a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo.

Da questão preliminar. Da alegação de violação à incomunicabilidade.

A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da violação à incomunicabilidade entre os jurados. Razão não lhe assiste.

Não há nos autos nenhum elemento concreto a indicar a violação da incomunicabilidade entre os jurados. De se ressaltar, assim, que da análise do termo de audiência, verifica-se que não houve nenhuma intercorrência que indicasse a violação da incomunicabilidade. Aliás, não houve qualquer alegação da defesa nesse sentido durante a sessão plenária.

Além disso, em certidão de Id. 148584367, o servidor afirmou ter mantido a incomunicabilidade entre os jurados durante a sessão plenária, salientando, ainda, o seguinte:
“Considerando a realização da Sessão de forma híbrida, bem como por conta da pandemia, dispensa-se a assinatura de todos os documentos pelos envolvidos da Sessão Plenária do Tribunal do Júri.”
.

De igual forma, há evidente preclusão da arguição de nulidade, vez que suscitada após prolação de sentença pelo juízo, mais especificadamente no momento da apresentação do recurso.

Não há, destarte, a aventada nulidade.

Da autoria e materialidade do delito.

A testemunha arrolada, mais precisamente o Sr. Anderson Otenio da Silva, que encontrava-se presente no local e hora dos fatos, narrou que as vítimas Anderlei José Trevisan (Lê) e Everaldo Prestes Pereira (Farofa/Falafina) esbarraram no réu dentro do estabelecimento, e que, logo após o ocorrido, ao saírem do bar para tentarem resolver a questão, foram surpreendidos por Rubens Agiala Filho, que havia ido até sua camionete pegar a arma que acabou sendo utilizada no crime. Segundo informou, foram disparados 7 (sete) tiros.

Já Cristiane Souza Ramos, dona do bar onde aconteceu o crime, em seu testemunho, relatou que ouviu de algumas pessoas, depois do ocorrido, que as vítimas passaram a mão na bunda do réu, vulgo Rubão, e que tudo teria iniciado a partir desse episódio. Relatou que na sequência, o Rubens se dirigiu até a sua camionete e atrás dele foram as vítimas Anderlei e Everaldo, e que, de dentro do bar, ouviu o primeiro tiro e depois não se lembra de mais nada, apenas se recordando que Anderlei voltou baleado para o bar.

A testemunha Franciomar Marino da Silva, que se encontrava na parte dos fundos do bar no momento do ocorrido, mexendo no motor, disse que não viu como iniciou a desavença e que quando ouviu dois tiros entrou correndo no bar e viu sua esposa e seus dois filhos abaixados atrás do balcão, um rapaz caído do lado de fora e o “Lê” caído na “bag de latinha”. Disse que depois dos tiros indagou porque Rubão estava fazendo isso no bar dele, e que depois disso o réu entrou na camionete e foi embora. Que a ação durou em torno de 02 (dois) minutos.

A única testemunha que narrou o contrário, Sr. Paulo Afonso, informou também ser amigo do réu. Segundo ele, foi na currutela aquele dia, por volta das 20h mais ou menos, colocar internet no celular, e que estava passando e viu o Rubens lá dentro do cabaré, e ficou observando o que estava acontecendo. Narrou que viu o Rubens saindo e os dois caras atrás dele, e que quando ele (Rubens) entrou na camionete os caras chegaram junto na hora, e que por isso ele sacou a arma e atirou, pois, as vítimas provavelmente também estavam armadas. Que se lembra de ter ouvido o disparo de 6 (seis) tiros mais ou menos.

Como é sabido, em observância à soberania dos veredictos, somente a decisão dos jurados, manifestamente contrária à prova dos autos, dará ensejo à anulação do julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. Caso o conjunto probatório indique dois possíveis resultados de julgamento, sendo ambos admissíveis, a decisão dos jurados que opte por qualquer um deles não poderá ser considerada arbitrária. Nesse sentido, leciona Gustavo Henrique Badaró:

"Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Todavia, para que seja dado provimento ao recurso, é necessário que a decisão dos jurados não encontre nenhum aparo na prova dos autos. Isto é, toda a prova indica uma decisão (por exemplo, a absolvição), e os jurados decidem em sentido oposto (por exemplo, condenam o acusado). Se as provas indicam duas possíveis soluções, cada uma delas admissível segundo um determinado segmento de prova, a decisão dos jurados que opte por qualquer uma delas não poderá ser considerada arbitrária e manifestamente contrária à prova dos autos. Ainda que, no caso concreto, o Tribunal de Justiça considere que os jurados não optaram pela melhor decisão entre as

duas possíveis, não poderá dar provimento ao recurso."
(BADARÓ, Gustavo Henrique. Curso de Processo Penal. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 866-867).

Dessa forma, o órgão recursal deve se restringir à análise da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados. A anulação somente será possível quando não se encontrar qualquer respaldo, nos elementos coligidos aos autos, para a decisão tomada. Nesse sentido, aliás, converge o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. AUSÊNCIA DE QUESITO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 282 DO STF. DEFESA PRECÁRIA E FALTA DE ENTREVISTA PRÉVIA COM O DEFENSOR. NULIDADES SUSCITADAS. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. QUALIFICADORAS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO A EMBASAR O ÉDITO REPRESSIVO. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

2. O reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração do prejuízo suportado pela parte, a teor do art. 563 do CPP. 3. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação decritério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Hipótese em que foram utilizados elementos concretos e idôneos para justificar a desvaloração das vetoriais e a elevação da sanção.

6. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 951953/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 19/12/2019)

“RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO

PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que

acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2.
O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III,

alínea d, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal

do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"( AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3.
Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.”
(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 07/02/2020)

A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

No caso em apreço, diante das provas colhidas, verifica-se que a decisão dos jurados encontra respaldo nas provas produzidas. De fato, o Conselho de Sentença, ao analisar os elementos coligidos aos autos, decidiu por uma das possíveis linhas de interpretação das provas, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos no que tange à afirmação da prática do delito de homicídio qualificado pelo acusado.

Da tese de legítima defesa.

A tese da legítima defesa não prospera.

Com efeito, nos termos do artigo 25, do Código Penal, a legítima defesa caracteriza-se pela repulsa ou impedimento de agressão ilegítima, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios de que dispõe. Nesse sentido, é a lição de Cezar Roberto Bittencourt:

"A legítima defesa, nos termos em que é proposta pelo nosso Código Penal, exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; elemento subjetivo; animus defendendi. Este último é um requisito subjetivo; os demais são objetivos."
(BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal parte geral. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 341).

No caso em apreço, não se encontram indicados elementos reveladores da excludente. Não há prova de que as vítimas estivessem armadas no dia dos fatos. O uso de instrumento altamente vulnerante revela
o desejo claro de ceifar a vida das vítimas, e não apenas se defender, como alega o acusado.

Assim, a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os jurados, portanto, agiram conforme a soberania que lhe é conferida pelo artigo 5º, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal. Alega não ser fútil o motivo pelo qual o apelante desferiu os tiros nas vítimas, posto que teria assim procedido sob o amparo da legítima defesa.

A qualificadora do motivo fútil restou evidente nos autos.

Com efeito
, motivo fútil é aquele insignificante, em que se mostra aviltante a desproporcionalidade entre a provocação da conduta e a reação do agente.

Verifica-se que, conforme o conjunto probatório coligido aos autos, a desavença entre o apelante e as vítimas originou-se do fato de que um deles teria passado a mão em suas nádegas. Trata-se do tema central do entrave originado entre o réu e as vítimas. De se ressaltar que mesmo que a ação tenha ido um pouco além do que a realmente narrada pelas testemunhas, não se trata de circunstância que justificaria a conduta do acusado.

Além disso, consoante já assinalado, não há nos autos elementos a indicar que as vítimas tivessem iniciado qualquer discussão ou agressão contra o réu. Aliás, nenhuma das testemunhas afirmara ter visto qualquer discussão ou briga previamente aos tiros desferidos pelo acusado contra as vítimas.

Não há que se falar, assim, em afastamento do motivo fútil em razão da configuração de legítima defesa na hipótese dos autos.

Desse modo, a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária às provas coligidas.

Da desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte
.

Apesar dos argumentos vertidos pelo apelante, nada nos autos indica a ocorrência da desistência voluntária.

Acerca deste instituto, o art. 15 do CP preceitua que
"o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados"
.

Com efeito, somente se configura a desistência voluntária quando o agente começa a praticar os atos executórios, mas os interrompe por sua própria vontade.

No caso sub judice, extrai-se das provas colhidas que, apesar de as vítimas estarem próximas do réu, ainda assim este descarregou seu revólver contra Anderlei e Everaldo, circunstância que por si só já afasta a alegada ausência de animus necandi.

Tendo em conta a letalidade do instrumento utilizado pelo réu
–
arma de fogo
–
e, ainda, o fato do réu ter efetuado inúmeros disparos, se valendo de todos os projéteis que dispunha, não se poder falar, sem sombra de dúvidas, que sua intenção era apenas ferir a vítima.

Com isso, a tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte apresentada pela defesa, consubstanciada na ausência de animus necandi, merece ser rejeitada.

Do erro na aplicação da pena-base
.

Por fim, a defesa alega que nenhuma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, e analisadas pelo magistrado sentenciante, lhe foram desfavoráveis, carecendo a decisão de fundamentação.

Ocorre que, ao contrário do alegado, extrai-se da sentença que o réu teve valoração negativa no tocante às circunstâncias, ao fundamento de que
“Os disparos ocorridos em um bar, com significativo número de pessoas, é circunstância que incrementa o cenário, devendo ser valorado.”
(Id. 148584349).

De fato, as circunstâncias do crime são altamente reprováveis, uma vez que, quando da sua prática, o réu, na posse de uma arma de fogo, efetuou disparos nas intermediações de um bar, onde existiam outras pessoas, colocando todos que ali estavam em concreta situação de perigo.

Por tal razão, em relação a ambas as vítimas, o magistrado efetuou a aplicação da seguinte forma,
in verbis
:

“Partindo-se da consideração de circunstância judicial como uma fração de 1/8, cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (30 – 12 = 18 anos ou 216 meses), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 27 meses (02 anos e três meses).

Pela quantidade de circunstâncias judiciais valoradas (UMA), fixa-se a pena-base em 14 anos e 03 meses.”

Nesse espeque, não há dúvida de que o digno juiz do processo, ao valorar negativamente a aludida circunstância judicial, utilizou-se de elementos concretos e idôneos, levando em conta o local onde se deu a prática delituosa, a maneira de agir do réu, bem como a existência de outras pessoas no local, que experimentaram durante a ação criminosa, perigo concreto, razão pela qual não prospera a tese do apelante de ausência de fundamentação no comando sentencial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023